Tribunal: TJES
Processo: 5003777-93.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003777-93.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NOEL ZECHINELLI
RECORRIDO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5003777-93.2022.8.08.0047

RECTE.:
NOEL ZECHINELLI

RECDOS.: VALE S/A, BHP BILLITON BRASIL LTDA e SAMARCO MINERAÇÃO S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: PESCA ARTESANAL. RIO CRICARÉ. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO E SANTARÉM. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DE PESCADOR ARTESANAL. INDENIZAÇÃO AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA.

Tese de parte autora

O requerente ajuizou Ação Indenizatória informando ser pescador artesanal da região do Rio Cricaré, em São Mateus. Destaca que em função do rompimento das barragens de Fundão e Santarém, no Distrito de Bento Rodrigues (MG), ficou prejudicado pelas inúmeras toneladas de rejeitos de minério. Busca, assim, o recebimento de 01 salário mínimo mensal, além de indenização a título de danos materiais e morais. Apresentou recurso inominado no ID 5414239.

Tese das rés

A requerida Samarco Mineração destaca que em momento algum a autora comprovou que exerce a atividade de pesca artesanal, nos termos do art. 8º, da Lei nº 11.959/2009, o que afasta a indenização pretendida. Apresentou contrarrazões no ID 5414242.

A ré BHP Sustenta, basicamente, que nos termos do art. 795, §1º, do CPC, só seria responsabilizada a indenizar os supostos danos sofridos pela parte autora se as responsáveis diretas não possuíssem patrimônio suficiente para tanto, o que não é o caso. Apresentou contrarrazões no ID 5414245.

A parte requerida Vale S/A relata ser apenas acionista da empresa Samarco, não podendo ser responsabilizada, eis que a mesma possui patrimônio suficiente para suportar eventual condenação. Apresentou contrarrazões no ID 5414239.

Sentença

Ao ID. 5414228, a sentença ora objurgada aduziu o seguinte: “
Face ao exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados pelo autor e extinto o feito, com apreciação de mérito na forma do artigo 487, I do CPC
”.

Fundamentação

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Inicialmente, não vejo como acolher a tese de sentença
extra petita
. Na bem verdade, ao analisar o comando sentencial, observo que o magistrado sentenciante expôs seus argumentos ao entender que o Rio Cricaré, em São Mateus, não foi atingido pelo rompimento das barragens de Fundão e Santarém, atribuindo o ocorrido à seca que atingiu a região desde o ano de 2015 (fato impeditivo do direito autoral).

Em meu sentir, houve apenas esclarecimentos acerca do que vinha ocorrendo na região para justificar o posicionamento adotado na r. sentença, sem que isto implique em julgamento
extra petita
.

Outro ponto questionado é a alegação de que o juiz não abordou todos os pontos levantados na inicial. Ocorre que, é sedimentado no STJ que
“o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida”
(STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, julgado em 8/6/2016).

Assim, afasto o argumento lançado. No mérito em si, a r. sentença não merece reparo, eis que, por certo, inexiste nos autos qualquer comprovação de que a parte autora exercia a atividade de pesca artesanal, ou seja, aquela praticada por pescador profissional, de forma autônoma ou em regime de economia familiar, com meios de produção próprios ou mediante contrato de parceria, desembarcado ou podendo utilizar embarcações com Arqueação Bruta (AB), sendo que a Lei nº 11.959 incluiu no conceito de pesca artesanal também os trabalhos de confecção e de reparos de artes e petrechos de pesca, os reparos realizados em embarcações de pequeno porte e o processamento do produto da pesca artesanal. Vale registrar, inclusive, ser necessário registro no Ministério da Pesca e Agricultura, o qual resta ausente nos presentes autos.

Conforme mencionado, ainda, em audiência, uma das testemunhas ouvidas mencionou
“que o autor trabalhou durante 25 anos em um supermercado local, dele sendo desligado há um ano quando passou a trabalhar em uma mercearia; que autor trabalha de 07h às 19h; que aos finais de semana o autor costuma pescar; que o autor consumia seu pescado e o excedente é vendido; que desde criança o autor pesca e não ficou nenhum tempo sem exercer esta atividade, mas ficou 04 ou 05 anos pescando uma quantidade muito pequena (...)”
(ID 5414227).

Ademais, ouvido na mesma oportunidade, o autor respondeu que “
há 11 anos trabalhou como comerciário; que após isso trabalhou exclusivamente com a pesca, mas nunca se inscreveu como pescador artesanal; que pecava 03 a 04 vezes por semana, na parte da manhã ou na parte da tarde e as vezes a noite; que pescava nos rios do município de São Mateus; que pescava de rede arrasto, em dupla alternada com um ou outro amigo; que continua pescando mas ficou um tempo sem pescar durante um período de 06 meses no ano de 2015; que afora este período de 06 meses continuou pescando normal; que afora a sazonalidade normal da produção não ocorreu nenhuma alteração substancial em sua atividade de pesca (...
)”.

Outrossim, a espelho do que indicou a sentença recorrida, o autor não apresentou comprovação da atividade de pescador artesanal, tendo em vista a ausência do registro necessário, bem como de qualquer outro meio de demonstração do alegado, incluindo notas fiscais de aquisição de equipamentos, comprovante de recebimento de auxílio-defeso, ou qualquer outra documentação capaz de sustentar suas alegações.

Veja que o fato de ele vender peixes não significa que seja pescador artesanal; no caso, o autor efetivamente ganhava a vida como comerciário, profissão que exerceu por 25 anos, conforme indicou o informante ao ID. 5414227. Desta feita, restou comprovado que o autor não faz da pesca profissão habitual ou principal meio de vida, de forma que não vejo correlação do pedido indenizatório com a suposta atividade desenvolvida, estando correta a r. sentença que afastou o pedido inicial.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

Dispositivo

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a r. sentença intocada por seus próprios fundamentos. Condeno a autora ao pagamento de custas e honorários que fixo em 10% sobre o valor da causa, ante a ausência de condenação, suspensa a exigibilidade pelo deferimento do pedido de assistência judiciária. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)